Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO IMEDIATA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1 Embora a matéria de fundo esteja relacionada ao Tema Repetitivo 1264 do STJ, no caso em questão, o mérito já foi julgado, sem que a empresa interpusesse recurso. Assim, a decisão transitou em julgado, restando apenas a análise das questões relativas aos honorários e à multa processual.
2 Multa Diária (Astreintes). A imposição de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer não é automática.
2.1 Quando não há indícios de resistência ao cumprimento da decisão, é possível postergar a fixação da multa para a fase de cumprimento de sentença, caso o descumprimento se verifique futuramente.
3 A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade está prevista no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, especialmente em demandas de baixa complexidade.
3.1 O valor deve ser estabelecido considerando o trabalho efetivamente realizado pelo advogado, o tempo exigido e a simplicidade da causa. A majoração desproporcional dos honorários, desconectada desses critérios, não se justifica.
4 Recurso não provido.